Tribunal: STF
Processo: HC 216892
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.6.2022 por Marco Aurelio Veloso Pinto, advogado, em benefício de Silvino Silva Oliveira, contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 19.4.2022, a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 163.456:



    “A concessão de liminar em recurso em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.



    Assim, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeira instância, bem como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. O impetrante alega ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que a acusação de prática dos delitos dos arts. 297, 298 e 304 do Código Penal pelo paciente não teria sido comprovada, não teria sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar e estaria caracterizado excesso de prazo para a formação da culpa.



    Assinala preencher o paciente os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, pois seria “portador de doença grave (Hipertensão arterial), e, em virtude de sua situação de ocultação para não ser preso, deixou de tomar as vacinas contra a Covid-19.



    (…) em virtude da doença, o Paciente terá que se submeter a tratamento conservador cotidianamente, não podendo ter seu tratamento interrompido. Frise-se, o relatório médico deixa que a sua saúde depende de cuidados melindrosos e constantes, ou seja, além de acompanhamento diário, o Paciente está impossibilitado de levar sua vida normalmente.



    Cumpre asseverar que, além da doença, o Paciente já não é mais jovem, e, se preso pode sofrer inúmeras complicações de saúde em virtude de sua manutenção no cárcere, especialmente quando é notório que o presídio local não conta com atendimento médico e os profissionais de saúde foram demitidos pelo Estado, ou seja, não há profissional da saúde para atendimento cotidiano de presos com doenças graves, o estabelecimento prisional local é totalmente inapropriado para acompanhamento e tratamento das patologias apresentadas pelo Paciente, ou mesmo para resguardar sua integridade física nos termos da lei. Logo, não há como admitir que o Paciente venha a ser mantido, submetido a tal situação, especialmente diante dos inúmeros riscos que tal encarceramento traz para sua saúde.



    Cumpre salientar ainda que, a saúde do Paciente necessita de cuidados melindrosos e constantes, o que, permissa venia, não pode ser acompanhado no estabelecimento prisional local.



    Cumpre ressaltar ainda que, o Paciente necessita urgentemente tomar as vacinas contra Covid-19”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer que seja liminarmente a concessão da prisão domiciliar, com a consequente expedição de ordem à autoridade coatora para que adote as cautelas de praxe para recolhimento do mandado de prisão.



    Após, sejam notificadas as autoridades apontadas como coatoras para que no prazo legal prestem informações, bem como, seja devidamente intimado o Órgão de Execução do Ministério Público para emissão de parecer.



    Ao final, seja julgado procedente o writ, confirmando-se a liminar e concedendo-se a ordem requerida de forma definitiva”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, em 11.3.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Sete Lagoas/MG indeferiu o pedido da defesa do paciente de concessão da prisão domiciliar e manteve a prisão cautelar:



    “Na presente situação, muito embora o réu tenha juntado aos autos os documentos de f. 742, não se mostra cabível a substituição de sua prisão, já que ele não se insere nas hipóteses do artigo 318, que autorizam a concessão da prisão domiciliar.



    Sob a minha ótica, não restou demonstrada nos autos a imprescindibilidade da prisão domiciliar do requerente e o deferimento do benefício em razão da existência de doença grave apenas poderia ocorrer mediante comprovação da condição de saúde extremamente debilitada da parte, o que não se verifica, in casu.



    Assim, embora tenha sido comprovada a possibilidade de o paciente estar acometido por hipertensão arterial e fazer uso de medicamentos para essa enfermidade, isso, por si só, não caracteriza condição extrema nem grave.



    Ademais, no que se refere ao fato do acusado se inserir no grupo de risco de contágio pela COVID-19 e não ter se vacinado não é elemento capaz de permitir a concessão de sua prisão domiciliar, vez que o acusado é quem escolheu se ocultar da justiça.



    (…) Registre-se, por fim, que a condição do acusado de foragido da justiça justifica a manutenção do decreto de prisão preventiva em seu desfavor, não havendo nenhum fundamento para concessão da prisão domiciliar ao requerente”.



    Essa decisão foi mantida em segunda instância, quando denegada a ordem no Habeas Corpus n. 1.0000.22.055369-7/000 pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “(...) o paciente se encontra, ainda, foragido, sendo sua prisão preventiva decretada em 23 de fevereiro de 2021 (documento eletrônico de ordem 20). Nas datas de 30 de julho de 2021, 14 de outubro de 2021 e 17 de dezembro de 2021, os pedidos de revogação da prisão preventiva foram indeferidos pela autoridade dita coatora. (...) foi indeferido o pedido de substituição da prisão cautelar pela aplicação da prisão domiciliar.



    Analisando detidamente os autos, não vislumbro constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente.



    Ab initio, dentre os pedidos constantes da inicial deste writ, consta o reconhecimento de excesso de prazo, atentando contra a razoabilidade do prazo para prolação de sentença. Entretanto, verifiquei que a marcha processual está em andamento razoável, tratando-se de feito complexo, uma vez que conta com pluralidade de réus e de condutas delitivas.



    Não obstante, percebi, a partir das informações prestadas pela autoridade, dita, coatora, que durante o processo foram arroladas varias testemunhas (11 testemunhas da Defesa e 12 do Ministério Público – f. 24, documento eletrônico de ordem 24), bem como requisitada diligências por parte da acusação. Entretanto, encontra-se a instrução em finalização, aguardando o cumprimento de tais diligências.



    Ressalte-se, contudo, que o processo encontra-se em andamento adequado, sendo desenvolvido dentro de um lapso temporal razoável.



    (…) Assim, não há que ser falar, a priori, em excesso de prazo para formação da culpa.



    Pois bem, feito isto, passo a análise da extemporaneidade dos fatos que determinaram a decretação da prisão preventiva. Não vejo como acolher tal tese. Conforme os documentos acostados aos autos, as decisões que indeferiram o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-a, se encontram fundamentadas nos seguintes fatos:



    (...) Prosseguindo da análise, tem razão o Ministério Público, ao afirmar que o periculum libertatis está consubstanciado no risco provocado pela manutenção da liberdade dos representados durante a persecução penal, haja vista a probabilidade da reiteração delitiva, em razão de elementos apresentados, no sentido da atuação sistemática dos mesmos na prática sequencial de crimes, notadamente aqueles que atingem a fé pública. (...)



    (...) Ainda, os diálogos obtidos no curso da interceptação telefônica, estão a indicar o cometimento reiterado e sistemático de infrações penais, o que denota a contemporaneidade da medida de exceção, objetivando cessar as atividades criminosas em foco. (...) (f. 17/18, documento eletrônico de ordem 24)



    (...) Por fim, quanto ao acusado SILVINO, especificamente, ressalta-se que se encontra foragido demonstrando, de forma patente, seu intuito de se furtar à aplicação da Lei Penal, de maneira que a manutenção da decretação de sua custódia cautelar se faz necessária (...) (f. 22, documento eletrônico de ordem 24).



    Isso posto, percebe-se a necessidade da prisão cautelar a bem da garantia da ordem pública, assim como para garantia da aplicação da lei penal, (periculum libertatis), sendo que, ao contrário do alegado, o paciente não sofre qualquer constrangimento ilegal. Até porque, nos termos do disposto no art. 313, inciso I, do CPP, presentes os requisitos previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, admite-se a prisão cautelar quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme ocorre no caso em análise.



    Não obstante, o paciente encontra-se foragido, demonstrando assim como descrito na decisão a quo, através de sua conduta, o intento de furtar-se da aplicação da lei. Assim, vislumbra-se outro requisito autorizador da prisão preventiva, qual seja a garantia da aplicação da lei penal.



    Além do mais, verifico que o paciente é reincidente, ao analisar a Certidão de Antecedentes Criminais (documento eletrônico de ordem 25) condenado com incurso nos crimes do art. 297 e 171, ambos do Código Penal, estando inclusive em cumprimento de pena. Portanto, necessária a segregação cautelar, em vista da garantia da ordem pública (…).



    Noutro norte, alegou a Defesa, que o indeferimento da prisão domiciliar carece de fundamentação idônea. Entretanto, razão não assiste ao impetrante. Verifico que a decisão que negou o pedido da Defesa se encontra devidamente fundamentada, baseando-se no art. 318 do Código de Processo Penal. (…) 



    Desta forma, não restou comprovada a extrema debilidade do paciente, afastando, portanto, a possibilidade de aplicação do referido diploma.



    Ainda, sobre a alegação do perigo na falta de cuidados da doença de hipertensão arterial, não está provado nos autos, a condição de extrema vulnerabilidade do paciente, ou o possível risco de morte em razão da doença.



    Na mesma esteira, não é possível admitir a alegação de que nas unidades prisionais não haverá tratamento médico adequado, uma vez que esta também não se encontra acompanhada de provas pertinentes”.



    6. Quanto aos fundamentos apresentados pela constrição cautelar da liberdade, pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, pois o paciente está foragido, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos, considerando-se a periculosidade do agente, reincidente, pois “condenado com incurso nos crimes do art. 297 e 171, ambos do Código Penal, estando inclusive em cumprimento de pena”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. Quanto à alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução do processo na origem, além de o paciente estar foragido, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 1.0000.22.055369-7/000, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou a inexistência de desídia judicial na tramitação do feito na origem. Ressaltou “que a marcha processual está em andamento razoável, tratando-se de feito complexo, uma vez que conta com pluralidade de réus e de condutas delitivas”, e que, consideradas as informações do juízo de origem, constatou “que durante o processo foram arroladas várias testemunhas (11 testemunhas da Defesa e 12 do Ministério Público – f. 24, documento eletrônico de ordem 24), bem como requisitadas diligências por parte da acusação. Entretanto, encontra-se a instrução em finalização, aguardando o cumprimento de tais diligências”.



    Não se comprova duração desarrazoada do processo, menos ainda imputável à desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Pelo que demonstrado nestes autos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do feito, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância, estando o paciente foragido. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial na espécie.



    8. Quanto ao argumento de que deveria ser concedida a prisão domiciliar ao paciente em razão do seu estado de saúde, pelo que assentado nas instâncias antecedentes não haveria demonstração “de extrema vulnerabilidade [dele], ou o possível risco de morte”. Também não há comprovação de que, quando for cumprido o mandado de prisão, não lhe será disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde vier a ser recluso. 



    Ao apreciar, por exemplo, o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 



    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g. -)” - grifos nossos.



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 



    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).



    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 



    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 



    9. É direito do paciente submeter ao juiz competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o juiz processante.



    10. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o recurso ordinário em habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que o outro recurso pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora